Tribunal: TJPA
Processo: 0807922-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807922-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: CINTIA DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ªVARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0807922-29.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801773-63.2022.8.14.0017

IMPETRANTE: DR. FABRÍCIO FACUNDES SILVA - OAB/PA 11.118

IMPETRANTE: DR. PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO – OAB/PA 8225

PACIENTE: CÍNTIA DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 3º, inciso II do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0807922-29.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801773-63.2022.8.14.0017

IMPETRANTE: DR. FABRÍCIO FACUNDES SILVA - OAB/PA 11.118

IMPETRANTE: DR. PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO – OAB/PA 8225

PACIENTE: CÍNTIA DA SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 3º, inciso II do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de CÍNTIA DA SILVA RIBEIRO, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em situação flagrancial no dia 31/05/2022, no qual lhe é imputado, em tese, participação no crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II do Código Penal, fato esse ocorrido no dia 30/05/2022.

Alegam ausência de fundamentação idônea e dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, para a manutenção da medida preventiva, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria e da falta de comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da demandante, como suposta necessidade da garantia da ordem pública.

Asseveram que a coacta é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa e, muito embora não tenha emprego fixo, é trabalhadora informal, contribui com o sustento da família auxiliando seu genitor com trabalhos de jardinagem e ainda fazendo faxinas, e ainda, possui 02 (dois) filhos, uma de 02 (dois) anos e uma de 04 (quatro) anos de idade, as quais dependem de seus cuidados.

Por fim, pugnam pela concessão da ordem liminarmente, para garantir ao demandante a sua liberdade de locomoção com medidas diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29/06/2022, por meio do Ofício 19/2022-GAB/VCrim (Id 10128472).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) No presente caso, não obstante os argumentos levantados pelas defesas, entendo que todos os requisitos restaram comprovados, mostrando-se imperiosa a decretação da prisão preventiva das flagranteadas. No tocante ao primeiro pressuposto (probabilidade da ocorrência de fato delituoso), vislumbro seu preenchimento, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, de depoimento da adolescente W.C.R, que presenciou a ocorrência dos fatos (Id n. 63620259 – fls. 10/11) e pelo exame cadavérico (Id n. 63620267 – fl. 13). Por conseguinte, mesmo sabendo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual, a forma e execução do crime, a conduta das flagranteadas na prática do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando ordem pública e justificando a imposição da medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos envolvendo crimes hediondos e praticados em cidade de pequeno e médio porte, como é o caso sob análise, onde a repercussão é ainda maior. Em relação à ordem pública, o professor e Desembargador Guilherme de Souza Nucci ensina que: “A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. Um simples estelionato, por exemplo, cometido por pessoa primária, sem antecedentes, não justifica histeria, nem abalo à ordem,
mas um latrocínio repercute negativamente no seio social, demonstrando que as pessoas honestas podem ser atingidas, a qualquer tempo, pela perda da vida, diante de um agente interessado no seu patrimônio, elementos geradores, por certo, de intranquilidade. Note-se, ainda, que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais pátrios.
Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.
Por isso, é preciso apenas bom senso para distinguir quando há estardalhaço indevido sobre um determinado crime, inexistindo abalo real à ordem pública, da situação de divulgação real da intranquilidade da população, após o cometimento de grave infração penal. Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime.
Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime.
Em suma, um delito grave – normalmente são todos os que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva.”
(grifo nosso). No caso sob análise, a ausência de antecedentes criminais e a residência fixa, por si sós, não justificam a concessão da liberdade, isso porque, conforme salientado anteriormente, a necessidade de se resguardar a ordem pública prevalece no confronto com o direito ambulatorial das investigadas.

Outrossim, embora a defesa técnica de CINTIA tenha alegado que ela é mãe de crianças e que possui quadro de depressão de transtorno de personalidade, verifico nos documentos acostados que nenhum dos laudos ou receituários é atual (Id n. 63717657), sendo que a própria flagranteada, durante a custódia, alegou que não faz o uso regular dos medicamentos, demonstrando que não são essenciais para sua saúde mental. Por fim, a flagranteada sequer se ecorda a última vez que fez acompanhamento com médico psiquiatra, evidenciando que o alegado transtorno de personalidade e quadro depressivo não demanda cuidado rigoroso. Vale mencionar, ainda, que não há qualquer evidência de que eventual tratamento não poderá ser ministrado ou fornecido no cárcere. Por fim, o fato de ambas as flagranteada serem mães de crianças não flexibiliza a aplicação da prisão preventiva, muito menos implica adoção automática da prisão domiciliar, devendo ser observadas as condições do art. 318 do CPP. No caso sob análise, as flagranteadas, em tese, praticaram crime com violência e grave ameaça à pessoa, o que inviabiliza a conversão da preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I do CPP. Dessume-se, portanto, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para a preservação da ordem pública, gravemente abalada pelo crime cometido.

Portanto, os pressupostos do artigo 312 do CPP se encontram preenchidos, assim como os requisitos do artigo 313 do mesmo Diploma. Por via reflexa, no presente caso, entendo como insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), que não seriam capazes de atenuar o abalo social proporcionado pelo crime. Diante do exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, art. 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE das nacionais CINTIA DA SILVA RIBEIRO e SUZANE ARAUJO PINTOS, qualificadas nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA
. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Em que pese a paciente possuir filhas menores, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

No caso em tela, o delito praticado se deu mediante arma de fogo, ocasionando o óbito da vítima, e portanto, tal alegação não merece acolhimento.

Outrossim, no que tange à questão condições pessoais do paciente o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022